Tribunal: TJMT
Processo: 1028208-22.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028208-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA - CPF: 039.234.981-79 (APELANTE), DANILO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 054.414.651-40 (ADVOGADO), J. D. D. S. M. - CPF: 055.161.931-76 (APELANTE), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0004-18 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA - CPF: 039.234.981-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0004-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROTEÇÃO DE INTERESSE DE MENOR IMPÚBERE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1028208-22.2022.8.11.0002

Apelante
: J. D. D. S. M. representado por Jucimeire Cezar da Silva

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
J.D.D.S.M
., menor impúbere, representado por sua genitora
Jucimeire Cezar da Silva
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais, movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, por reconhecer a regularidade da contratação e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 167474437): Defende a tempestividade, o cabimento e o preenchimento dos requisitos do recurso.

Narra o autor, representado por sua genitora, que o banco requerido realiza descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado que não contratou.

Afirma que, apesar de serem descontadas mensalmente prestações no valor de R$ 556,00, não houve a transferência dos valores referentes ao suposto empréstimo.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação, declarar a inexistência do pacto e condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 167474442).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra da r. Procuradora Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, pelo parcial provimento do recurso (Id. 173663657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1028208-22.2022.8.11.0002

Apelante
: J. D. D. S. M. representado por Jucimeire Cezar da Silva

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Apelação de
J.D.D.S.M
., menor impúbere, representado por sua genitora
Jucimeire Cezar da Silva
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais, movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, por reconhecer a regularidade da contratação e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do autor.

O autor é menor impúbere (Id. 167474397) e recebe benefício previdenciário nº 168.52475.15-9 junto ao INSS, referente a pensão por morte previdenciária no valor de R$ 2.294,61 (Id. 167474439).

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 235098225, que teve início em 04/2022, no valor de R$ 20.225,33, a ser quitado em 84 prestações mensais de R$ 556,00, descontado do benefício previdenciário do menor.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, na hipótese há interesse de menor impúbere, porquanto aplica-se a proteção constitucional:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

De igual maneira, a Lei nº 8.069/90 (ECA), assim preleciona:

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, entre outros documentos (Id. 167474439 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, em que pese tenha contestado a ação e alegado a regularidade do pacto, não apresentou documentação comprobatória da contratação de empréstimo pelo autor
J.D.D.S.M.

Salienta-se que o banco apresentou cópia de contrato firmado com pessoa diversa, qual seja,
Jucimeire Cezar da Silva
(Id. 167474430). Tal contrato não autoriza os descontos realizados no benefício previdenciário do menor, por se tratar de contratação firmada por pessoa diversa, ainda que seja a genitora do menor.

Nesse mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 173663657):

“(...) Sob esse prisma, o apelante aponta a inexistência de autorização para a contratação do empréstimo consignado veiculado pelo instrumento nº 235098225 e a ausência de disponibilização do valor correspondente, razão pela qual entende serem devidas a repetição do indébito e a indenização a título de danos morais, o que merece prosperar parcialmente.

Isso porque compulsando os autos denota-se que a Instituição Financeira não trouxe elementos suficientes a provar a existência válida do instrumento contratual em apreço em relação ao, de fato, autor da presente demanda e beneficiário da pensão por morte em que foram descontados os valores iniciais do empréstimo consignado, isto é, J.D.D.S.M, menor impúbere. (...)

Infere-se da petição inicial, a propósito, que a ação foi intentada por J.D.D.S.M representado por Jucimeire Cezar da Silva (ID 167474393), a tanto que embasou decisão posterior para a sua emenda em vista da necessidade de juntada dos seus documentos pessoais. (ID 167474404)

Além disso, cumpre destacar que por ocasião da defesa de mérito o próprio apelado afirma a inexistência da relação jurídica com a parte que figura no polo ativo deste feito: “conforme evidências demonstradas a seguir, a contratação se deu de forma legítima e íntegra, o contrato supracitado não se encontra em nome de JOÃO DANIEL DA SILVA MORAES e sim em nome de sua genitora JUCIMERE CEZAR DA SILVA, não havendo vínculo do autor junto ao banco réu. (ID 167474429 – p. 9)

A questão se coloca, portanto, em atenção aos termos da lide proposta, na celebração do contrato de empréstimo consignado com menor, devidamente representado por sua genitora, e não trata da validade da contratação direta por parte de Jucimeire Cezar da Silva, sentido esse em que foram produzidas as provas no percurso processual.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o juízo de piso, não consta nos autos a demonstração de contratação válida e regular pelo titular do benefício previdenciário que sofreu os descontos, J.D.D.S.M, porquanto a manifestação de vontade não se deu em seu favor por meio da representação.

Soma-se a isso a noção de que a pensão por morte, por sua excelência, possui caráter alimentar e tampouco restou comprovado nos autos que a sua oneração operou-se em prol do melhor interesse do menor, de modo que se impõem a declaração de inexistência da relação contratual e a respectiva restituição do status quo ante, nos termos do art. 876 do CC, sem prejuízo, no entanto, da busca pelo apelado do que entender de direito diante da genitora em questão pela prática dos seus atos pessoais e diretos. (...)”.

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de reforma da sentença, para declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória.

Por outro lado, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para julgar procedente a ação, declarar a inexistência do contrato e condenar o banco à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, bem assim ai pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração no resultado do julgamento, inverte-se a sucumbência, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023